Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012505-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVANTE), MIRIANA EMANUELA MARIUSSI - CPF: 396.590.138-92 (AGRAVANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO – ADMISSÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE POR ORA – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a prevalência da intimação via portal eletrônico, se denota,
in casu
, a tempestividade do recurso interposto.

“(...) Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.
(N.U 1012521-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Em face do novo embate acerca do cálculo do valor exequendo, reiniciado pela Exequente ao apontar a existência de equívoco em seu cálculo, se verifica a perda superveniente do objeto do recurso, relativo à homologação do cálculo.

Em atenção à segurança jurídica e ordem pública, se faz necessário o deferimento da suspensão dos atos expropriatórios, ao menos até apreciação e homologação de cálculo exequendo, ora em rediscussão no Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO MARIUSSI
e
MIRIANA EMANUELA MARIUSSI
contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta”, convertida em “Execução por Quantia Certa”

(Proc. nº 0001880-73.2016.8.11.0005), ajuizada contra os agravantes por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
., primeiro homologou a atualização do cálculo do valor exequendo apresentado pela exequente/agravada e designou hasta pública para praceamento da parte ideal de 50% de cada imóvel penhorado nos autos, e, depois, indeferiu o pedido de “suspensão dos atos expropriatórios até que sejam recebidos os embargos à execução e apreciado o pedido de suspensão formalizado nos embargos, evitando assim que os bens sejam levados a hasta pública”, formulado pelos executados/agravantes, em razão da prolação de sentença de rejeição liminar dos referidos Embargos à Execução (Proc. nº 1001115-12.2021.8.11.0005), por manifesta intempestividade (cf. Ids. nº 85818749 e 86953481 dos autos de origem).

Os Executados/Agravantes sustentam que, antes de sua alegadamente indevida homologação, “não foi oportunizado na origem, questionar-se a memória dos referidos cálculos (e) não se oportunizou a discussão do ‘quantum debeatur’ via ação própria, ao argumento de sua intempestividade”, o que, segundo eles, “viola o princípio constitucional do contraditório”, já que houve “rejeição de medida manifestamente tempestiva” (sic – cf. Id. nº 133106153 - pág. 10).

Argumentam que “a tempestividade dos embargos de devedor é inequívoca”, primeiro porque “o prazo para sua interposição foi suspenso por determinação do e. Tribunal de Justiça”, que, em 16/10/2020,

deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo nos autos do RAI nº 1020939-06.2020.8.11.0000, por eles interposto, posteriormente desprovido pelo acórdão proferido em 16/03/2021, e, em segundo lugar, porque “o prazo para interposição da medida (somente) voltou a fluir após intimação realizada pelo d. Juízo da origem” em 24/05/2021, após o desprovimento do aludido recurso (sic – cf. Id. nº 133106153 - pág. 10/12).

Asseveram que, sendo tempestiva a insurgência dos devedores e “evidente a alteração da situação de fato”, afigura-se imperativa a “adoção de outra dinâmica na condução deste feito, (...) tudo em homenagem ao princípio da menor onerosidade”, notadamente porque nos referidos Embargos à Execução “é que vão ser debatidas todas as questões e pormenores do processo satisfativo de forma exauriente, em especial o ‘quantum debeatur’”, e aduzem, no mais, violação ao princípio da não surpresa pela decisão homologatória do cálculo do valor exequendo, já que “em nenhum momento foram instados a se manifestar a respeito” (sic – cf. Id. nº 133106153 - pág. 12).

Alegam, nesse aspecto, que “a equação para apresentação dos valores utiliza-se do fator ‘cambio’, de acordo com a média praticada pelo mercado internacional”, em seguida, “lança nos cálculos fator de correção monetária e juros de mora”, e, ao final, “acrescenta, sem qualquer justificativa e/ou fundamento, multa de 100%, sobre os valores”, sendo, portanto, evidente o desacerto do cálculo e, consequentemente, o excesso de execução (sic – cf. Id. nº 133106153 - pág. 13/14).

Pedem, sob esses fundamentos, a título de antecipação da pretensão recursal, a “suspensão imediata dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da origem, em especial, a hasta pública”, e, ao final, provimento do recurso para que, reformadas as decisões agravadas, seja negada a homologação do cálculo do valor exequendo e deferido o pedido de “suspensão dos atos expropriatórios até que recebidos os embargos à execução e apreciado o pedido de suspensão formalizado nos embargos, evitando assim que os bens sejam levados a hasta pública” (sic – cf. Id. nº 133106153 - pág. 19).

A liminar pleiteada foi deferida pela decisão de ID. 133581679.

Nas contrarrazões, a Agravada aponta a ocorrência de preclusão consumativa e temporal, bem como coisa julgada, requestando o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada.

A Agravada, por meio da petição de ID. 149377687, aduz ser o recurso interposto intempestivo, bem como pontua que “os embargos à execução n. 1001115-12.2021.8.11.0005 ajuizados pelos Agravados/Embargantes, foi julgado improcedente por sua intempestividade, cuja decisão transitou em julgado”.

Intimados, os Agravantes defendem que o recurso foi interposto no prazo legal, de modo que “não há que se falar em se reconhecer a intempestividade do presente recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Agravada, por meio da petição de ID. 149377687, aponta a intempestividade do presente recurso, vez que a decisão agravada foi proferida no feito na origem em 25/05/2022 e publicada no DJe no dia 27/05/2022, sendo o prazo para interposição do agravo de instrumento a data de 21/06/2002, “considerando os feriados dos dias 16 e 17 de junho de 2022”, sendo o recurso protocolado em 27/07/2022.

Instado a se manifestar os Agravantes defendem a tempestividade do recurso, visto que interposto no prazo legal, contado da data da ciência inequívoca da decisão, que se deu em 02/06/2022, com início do prazo em 03/06/2022 e data final para interposição em 27/06/2022.

Salientaram ainda que caso de duplicidade de intimações, segundo entendimento do STJ, deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça eletrônico.

Infere-se que as razões de recurso apontam a insurgência em face das decisões de ID. 85818749 e 86953481 – autos de origem:

ID. 86953481:

“
VISTOS.

Rejeitei liminarmente nesta data os embargos à execução número 1001115-12.2021.8.11.0005.

Destarte,
REJEITO
os pedidos aviados na peça ID. 86164222 pelos executados.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior ID. 85818749.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ID. 85818749:

“
VISTOS.

Analisando os autos, observa-se que, regularmente intimados acerca da avaliação efetivada nos IDs. Num. 68617003 - Pág. 4/5 e 13/26 (IDs. 83186271, 83240937 e 84160678), os requeridos não manifestaram quanto ao seu teor, razão porque
HOMOLOGO
a referida avaliação.

HOMOLOGO
também o valor atualizado da execução conforme cálculo apresentado pela parte exequente no ID. 82707986.

Por conseguinte, dando prosseguimento à execução,
DETERMINO
que os imóveis avaliados de matrículas 582, 592, 1967, 1968, 1969 1970 e 1971 todos do CRI de Brasnorte/MT sejam levados a leilão na fração ideal de 50% das matrículas, consoante termo de penhoras registradas no ID. 81223852.

Para tanto,
NOMEIO
como leiloeiro judicial
MARCELO MIRANDA SANTOS EIRELI - M7 LEILÕES
, leiloeiro oficial,

inscrito na Jucemat sob nº 0028 e na Famato sob nº 0015, tomando as diligências necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização da HASTA PÚBLICA.

Atentem-se a parte exequente, o leiloeiro e a secretaria para o estrito cumprimento do que determina o art. 889 do CPC, isso a fim de evitar qualquer tipo de alegação de mácula na expropriação do bem.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências. (...)”

As decisões de ID. 86953481 e 85818749 – autos de origem foram proferidas em datas diversas, sendo a de ID. 85818749 referente as datas pontuas alhures (prolação: 25/05/2022, Publicação: 27/05/2022, registro de Ciência Registro de Ciência Drª. Miriana Emanuela Mariussi – Expedição Eletrônica – 02/06/2022). Enquanto que a de ID. 86953481 – autos de origem foi prolatada em 07/06/2022, estando, quanto a esta, induvidosamente tempestivo o recurso.

No que tange a decisão de ID. 85818749 – autos de origem, da qual se discute a duplicidade de intimações, o STJ decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJe.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/15, art. 1.022).

2. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que havendo duplicidade de intimações - publicação no diário da justiça eletrônico e por portal eletrônico - há primazia da intimação pelo portal eletrônico.
Contudo, na hipótese, despicienda tal discussão, haja vista que, tanto a intimação no diário da justiça eletrônico, como a intimação eletrônica ocorreram na mesma data - 14/07/2017, conforme certidões de fls. 461 e 468, sendo mister o reconhecimento da intempestividade do apelo especial.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.445.874/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ainda acerca do tema:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE
DUPLICIDADE
DE
INTIMAÇÃO
– PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE - PRECEDENTE DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.
(N.U 1012521-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Sendo assim, o recurso aviado é tempestivo quanto à ambas as decisões.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO

Necessário destacar que umas das insurgências recursais se refere à homologação do cálculo do valor exequendo. Entretanto, após a interposição do presente recurso, no feito executivo, a Exequente/Agravada informou nos autos que, de fato, o cálculo por ela apresentado e homologado pelo Juízo, conta com valores equivocados, sendo determinado pelo Juízo a intimação dos Executados para manifestação, bem como que a este Relator fossem encaminhadas a petição e a decisão em cometo, determinação esta não efetivada, que assim consignou:

“
VISTOS.

Comparece aos autos a Exequente por meio da petição de
ID 108056455
reconhecendo ter se equivocado nos cálculos apresentados na petição de ID 3937359, pois teria corrigido monetariamente através do INPC/IBGE a quantidade soja desde o vencimento da CPR até a data da conversão que se deu o dia 18/09/2020.

Apresentou nova memória de cálculo readequando o valor da execução para R$ 16.266.879,73 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos).

Determino a intimação dos executados, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a petição de
ID 108056455,
sob pena de preclusão.

Encaminhe ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1012505-57.2022.8.11.0000 da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cópia da petição da Exequente de
ID. 108056455
e cópia dessa decisão.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. (...)” (ID. 111055734 – autos de origem)

Em vista da situação apresentada alhures, tem-se que os cálculos voltaram a ser objeto de discussão no feito na origem, sendo certo que o cálculo anteriormente homologado não será mantido. Denota-se a intimação dos Agravantes/Executados para manifestação acerca do novo cálculo apresentado pela Exequente, contudo, ainda pende de apreciação pelo Juízo, de forma que sobre tal ponto, no presente recurso, houve a perda superveniente de objeto.

Importa ainda destacar que também resta prejudicada a análise dos argumentos quanto à preclusão arguida, vez que também esbarram no cálculo, repita-se, novamente em discussão.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso, quanto ao cálculo homologado pela decisão de ID. 85818749 – autos de origem, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Os Agravantes se insurgem contra decisão que rejeitou o pedido de suspensão de atos expropriatórios, ao argumento de que nos Embargos à Execução “é que vão ser debatidas todas as questões e pormenores do processo satisfativo de forma exauriente, em especial o ‘quantum debeatur’”.

Importa salientar que, embora seja vedada a discussão, neste feito, acerca da tempestividade dos embargos à execução opostos pelos Agravantes, vez que tal questão está reservada àqueles autos e neles já decididos, não é possível desassociar o prosseguimento da execução, com a suspensão dos atos expropriatórios, ante ao novo embate acerca do cálculo do valor exequendo, já delineados, quando da apreciação da preliminar de perda parcial superveniente do objeto.

Dessa forma,
em atenção à
segurança jurídica e ordem pública
, se faz necessário o deferimento da suspensão dos atos expropriatórios, ao menos até apreciação e homologação de cálculo exequendo, ora em discussão no Juízo de origem, discussão essa reiniciada pela própria Exequente/Agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso em parte
e
nesta dou parcial provimento
, mantendo a tutela recursal deferida “para suspensão imediata dos atos expropriatórios determinados pelo Juízo da origem, em especial, a hasta pública”, ao menos até homologação do cálculo exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023